Tribunal: STF
Processo: HC 224871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado Marcelo Queiroz Mendes Peixoto em favor de Diego Martins Ferreira contra decisão que negou provimento nos autos do RHC 174.532/MG. 



    Colho do ato impugnado:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Diego Martins Ferreira contra acórdão proferido pelo Tribunal De Justiça do Estado De Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.22.259981- 3/000. 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 16/4/2022, convertida a prisão em preventiva, e restou denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, I , II, IV, do Código Penal (furto qualificado). Após recebimento da denúncia, foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado, requerido pela defesa, com suspensão do processo. Em 13/10/2022 o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do agente. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO –EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA –DILIGÊNCIA DEFENSIVA PENDENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HABEAS CORPUS DENEGADO. -Se eventual excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado pela realização de diligência defensiva que tramita regularmente, não há que se falar em revogação da prisão preventiva" (fl. 364). 



    No presente recurso, a defesa sustenta a existência de excesso de prazo no encerramento do feito, ocasionado pela excessiva demora na realização de exame de insanidade mental do acusado, em incidente aberto em 19/7/2022, com suspensão do processo principal. Afirma que até a presente data não foi realizada a perícia, a qual foi designada somente para 13/1/2023.”



    Aponta não haver previsão para o fim da instrução processual, destacando que a demora evidenciada não pode ser atribuída à defesa, mas sim ao Estado. Aponta ofensa ao princípio da razoabilidade. 



    Assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do recorrente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Indeferida a liminar (fls. 392/393), e prestadas informações (fls. 397/398 e 399/405), o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (fls. 429/432). 



    A defesa juntou petição requerendo a reconsideração da decisão liminar (flss. 425/428)”



    No STJ, os autos já se encontram conclusos para o voto do relator.



    Nesta Corte, pugna a concessão da ordem para, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo e o relaxamento da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia colho da decisão do STJ:



    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 16/4/2022, com a prisão sido convertida em preventiva, e restou denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 155, §§ 1º e 4º, I , II, IV, do Código Penal (furto qualificado). A denúncia foi recebida em em 9/5/2022 e o réu apresentou resposta à acusação em 8/6/2022, oportunidade na qual requereu a instauração de incidente de insanidade mental, tendo o Juízo de primeiro grau acolhido o pedido defensivo e instaurado o referido incidente em 7/7/2022, sobrestando o feito, tendo o referido incidente sido agendado somente para 13/1/2023. 



    Assim, conforme se verifica das informações prestadas e do andamento do processo, obtido a partir de consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a referida perícia foi realizada na data designada, e aguarda emissão do laudo pericial. Observa-se, ainda, que em decisão proferida em 17/1/2023, o Magistrado singular reavaliou a prisão preventiva do agente, mantendo-a, ocasião na qual requisitou, com urgência, o relatório de conclusão do incidente de insanidade mental do acusado. Nesse contexto, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do feito que justifique o relaxamento da prisão preventiva, que dura aproximadamente 10 meses, porquanto o processo tem seguido seu trâmite regular, considerando a instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defesa, cabendo ressaltar que o Juízo de primeiro grau tem dado impulso ao feito na tentativa de levá-lo a julgamento.” (eDOC 39, p.3)



    A decisão se encontra em acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pois, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    A prisão sofrida pelo ora Paciente, de menos de um ano, em face das particularidades do caso não figura-se como excesso de prazo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente